Tribunal: TJBA
Processo: 8014667-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014667-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: RODRIGO MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 784 E Nº 683 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por candidato, aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, contra acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de obter tutela de urgência para sua nomeação e posse. O Embargante sustentou a existência de omissão no julgado, por ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes por ele invocados, notadamente a aplicação dos Temas nº 784 e nº 683 do Supremo Tribunal Federal, os quais, segundo seu entendimento, confeririam direito subjetivo à nomeação diante da contratação de terceiros pela Administração durante o prazo de validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os Temas nº 784 e nº 683 do Supremo Tribunal Federal, expressamente invocados pelo Embargante como fundamentos jurídicos relevantes; e (ii) aferir se a suposta preterição decorrente da contratação de terceiros seria apta a configurar direito subjetivo à nomeação e justificar a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do acerto ou desacerto da decisão embargada. 4. Verifica-se que o acórdão embargado efetivamente não enfrentou de modo específico os Temas nº 784 e nº 683 do Supremo Tribunal Federal, invocados pelo Embargante em suas razões recursais, o que configura omissão a ser suprida, ainda que sem reflexo no resultado do julgamento. 5. O Tema nº 784 do STF, fixado no julgamento do RE 837.311, estabelece que a mera existência de novas vagas ou a abertura de novo concurso público durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas originalmente previstas, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 6. O Tema nº 683 do STF, julgado no RE 598.099, firma que somente haverá direito subjetivo à nomeação fora das vagas quando comprovada, de forma concreta e específica, a preterição ilegal de candidato aprovado, ocorrida durante a vigência do concurso. 7. Embora os precedentes mencionados reconheçam hipóteses excepcionais de direito subjetivo à nomeação, sua aplicação exige demonstração cabal de conduta administrativa lesiva, o que não se mostra possível em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência. 8. A alegação de que a Administração teria contratado terceiros para exercer as mesmas funções do cargo para o qual o Embargante foi aprovado demanda apuração de fato complexo, com necessária dilação probatória, especialmente para verificar eventual identidade funcional entre as atividades terceirizadas e o conteúdo ocupacional do cargo público em questão. 9. A mera existência de contratos de terceirização, por si só, não autoriza a conclusão de que houve preterição ilegal do candidato, sendo insuficiente, em juízo preliminar, para justificar a concessão da tutela de urgência com caráter satisfativo e efeitos irreversíveis. 10. Assim, reconhecida a omissão quanto à análise dos Temas nº 784 e nº 683 do STF, os Embargos devem ser acolhidos apenas para suprir tal vício, sem, contudo, alterar os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, que permanece hígido quanto ao indeferimento da medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos Temas nº 784 e nº 683 do STF justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração, exclusivamente para suprimento do vício, sem modificação do resultado do julgamento. 2. A contratação de terceiros durante a validade de concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas, sendo indispensável a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, com identidade funcional entre os cargos, o que demanda dilação probatória. 3. A tutela de urgência de natureza satisfativa exige demonstração inequívoca do direito alegado, o que não se verifica quando a controvérsia demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311 (Tema 784), Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STF, RE nº 598.099 (Tema 683), Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 88014667-63.2025.8.05.0000, tendo como Embargante RODRIGO MACEDO DOS SANTOS e Embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, pelas razões a seguir expendidas.